Tribunal: TJPA
Processo: 0815910-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815910-96.2021.8.14.0401

APELANTE: ARNALDO NEVES DOS SANTOS, GABRIEL ROBERTO FONSECA PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade dos réus e confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência, tampouco em malferimento ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção das reprimendas impostas aos recorrentes na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, GABRIEL ROBERTO FONSECA PENA e ARNALDO NEVES DOS SANTOS foram condenados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 146, todos do Código Penal e do artigo 244-B do ECA, à penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (ID 13514389).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria penal e o redimensionamento da pena aplicada, sob o argumento de que o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sustentando a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 13514437).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13514445), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso interposto em favor dos apelantes (ID 13892291).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência de circunstância atenuante, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento,
“isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema”
(STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Erigidas tais premissas, em análise do caso concreto verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal em relação aos crimes de roubo, corrupção de menores e constrangimento ilegal, fixando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, respectivamente. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CP, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, de modo que afigura-se escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, impondo-se a manutenção das penas impostas aos recorrentes no
decisum
objurgado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024